Tribunal: TJSP
Processo: 1001000-05.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. DUPLICATAS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. Cuida-se de embargos à execução para discussão de dois pontos: (a) validade dos títulos executivos e (b) desconsideração da personalidade jurídica. A r. sentença foi proferida sem dar às partes oportunidade para identificação dos pontos controvertidos e especificação das provas. Embargantes

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. DUPLICATAS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. Cuida-se de embargos à execução para discussão de dois pontos: (a) validade dos títulos executivos e (b) desconsideração da personalidade jurídica. A r. sentença foi proferida sem dar às partes oportunidade para identificação dos pontos controvertidos e especificação das provas. Embargantes (recorrentes) que se insurgiram contra entrega dos produtos – defenderam que a empresa não fez qualquer aquisição e que, muito menos, autorizaram entrega ou recebimento em outro endereço, inclusive com pedido de depoimento pessoal do representante legal da empresa embargada (fl. 14). Embargada (recorrida) que sustentou validade da aquisição e entrega numa empresa que instalou os pneus a pedido da compradora, inclusive com pedido de inquirição (como testemunha, fls. 460 e 465) do sócio daquela terceira empresa (Júnior Pneus). Além disso, deve ser permitido à empresa embargante provar a ausência de confusão patrimonial, como sustentado no recurso. Instrução probatória necessária e a pedido das duas partes. De ofício, anula-se a r. sentença, retomando-se a instrução do processo. Desnecessária aplicação do artigo 10o do Código de Processo Civil, porque as duas partes solicitaram produção de provas – e o cerceamento implica reconhecimento de nulidade da r. sentença.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.